Tribunal: CARF
Processo: 15467.001545/2009-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-06

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15467.001545/2009-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.067 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2020
Recorrente
JORGE AMARO GOMES MENDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelo
contribuinte e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual.
Na hipótese de apuração de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, com
a multa de ofício ou ajuste do valor do IRPF a restituir declarado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de auto de infração lavrado em 13/7/2009, no montante
de R$ 206.174,22, já incluídos multa de ofício e juros de mora (calculados até 31/7/2009),
referente à infração de omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício, da fonte pagadora Justiça Federal de Primeira Instância, no montante de R$
375.179,17, com IRRF de R$ 282,65 (fls. 4/8), decorrente do procedimento de revisão da
declaração de ajuste anual do exercício de 2007, ano-calendário de 2006 (fls. 16/19).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15467.001545/2009-70
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.067 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15467.001545/2009-70

Cientificado do lançamento em 27/7/2009 (AR de fl. 15) o contribuinte
apresentou impugnação (fl. 3) alegando que inexiste omissão pois foi recebido apenas o valor
declarado, conforme documentos tempestivamente apresentados ao fisco.
A turma julgadora da primeira instância administrativa concluiu pela
improcedência da impugnação e consequente manutenção do crédito tributário lançado (fls.
41/43), conforme ementa a seguir reproduzida (fl. 41):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2007
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. RETENÇÃO NA FONTE. COMPENSAÇÃO.
Confirmado o efetivo rendimento tributável auferido pelo contribuinte e seu respectivo
imposto retido, mantém-se o lançamento com base na documentação constante dos
autos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão em 20/12/2014 (AR de fl. 48), o contribuinte apresentou
recurso voluntário em 13/1/2015 (fls. 51/52), com os argumentos a seguir:
II.1 — PRELIMINAR
Na impugnação anterior apresentada, foi juntado todos os alvarás recebidos por este
profissional, sendo assim comprovado que em todos os alvarás consta o percentual de
1,5% estabelecido pelo Juízo para efeito de desconto do imposto de renda, e sem
qualquer outra ressalva, ou seja, não sendo exigido qualquer outro complemento no
documento em questão. No entanto, o valor apresentado em cobrança pela receita
federal, deixou claro que o entendimento do fisco, qual seja, que o profissional não
deveria respeitar a alíquota estabelecida pelo juízo, e de iniciativa própria deveria
estabelecer outro percentual de recolhimento, percentual esse estabelecido pela receita e
cobrado administrativamente.
Gostaria de deixar claro que não foi este profissional que estabeleceu o percentual de
retenção, e sim o Juízo do processo sobre o qual foi realizado o serviço. Um segundo
ponto é que não conta nos documentos em questão qualquer outra exigência judicial de
diferença a serem recolhidas a título de imposto de renda.
Quando do pagamento, a caixa econômica federal, fez a devida retenção conforme
estabelecido por decisão judicial, vindo este profissional a receber o valor liquido, ou
seja, após a retenção do imposto de renda.
II. 2 — MÉRITO
O Profissional JORGE AMARO GOMES MENDES foi nomeado pela justiça federal
para realizar alguns trabalhos de perícia técnica, e auxiliar ao Juízo de em alguns
processos, sendo ao final remunerado por honorários profissionais, honorários esses
estabelecidos pelo Juiz e pagos pela parte interessada no processo. Findo o processo,
este profissional após cumprir estritamente seu compromisso profissional, foi
remunerado, dentro do valor estabelecido pelo Juízo e através dos tramites e condições
estabelecidos pela justiça, o imposto estabelecido no alvará judicial foi retido no
momento do pagamento dos honorários, conforme também estabelecido na decisão
judicial. Os alvarás de levantamento de verbas referente aos serviços profissionais não
estabelecem nenhuma outra exigência de diferenças a serem recolhidas a titulo de
imposto de renda ou ajustadas na declaração de rendimentos anual deste profissional.
Estão sendo juntados em copia todos os trabalhos realizados pelo profissional no ano
calendário de 2006.
III — A CONCLUSÃO
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.067 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15467.001545/2009-70

A vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser
decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
O Recorrente alega que em todos os alvarás juntados foi estabelecido pela justiça
a retenção do percentual de 1,5% a titulo de imposto de renda, sem qualquer ressalva, não
restando, portanto, nenhuma diferença a ser recolhida a titulo de imposto de renda ou ajustada
na declaração anual de rendimentos.
Conforme excerto da decisão recorrida (fl. 42):
(...)
Examinando os documentos que constam dos autos, inclusive os alvarás de
levantamento apresentados pelo contribuinte durante o procedimento de fiscalização
(fls. 37 a 40, cópias instruindo a impugnação, fls. 10 a 13) e as informações acerca de
pagamentos efetuados para o CPF do interessado, sob o código de retenção 0246,
constantes dos bancos de dados administradas pela RFB (fl. 34), verifica-se que o
autuado, portador do CRC/RJ 6839802, no ano-calendário 2006, recebeu honorários,
decorrentes de serviços profissionais prestados em processos judiciais, sofrendo
retenção de IRRF à alíquota de 1,5% (que seria aplicável se os serviços tivessem sido
prestados por pessoa jurídica), conforme especificado nos alvarás expedidos. Os valores
levantados pelo contribuinte e o IRRF correspondente encontram-se resumidos na
Tabela 1.
Tabela 1: Total dos Levantamentos e Retenção na Fonte Sofrida

Tais rendimentos, de acordo com a legislação vigente (Lei 7.713/1988, arts. 1o a 3o e 8o,
RIR/1999, arts. 43 e 45), sujeitam-se à tributação mensal – no mês em que forem
percebidos – e na declaração de ajuste anual do exercício correspondente. O IRRF é
compensável no ajuste anual (Lei 9.250/1995, art. 12).
O interessado, entretanto, somente ofereceu à tributação a quantia de R$ 68.597,50 e
compensou o valor de R$ 6.374,00 a título de IRRF (fl. 17).
Portanto, estão corretos os valores apurados de ofício (omissão de R$ 375.179,17, com
IRRF de R$ 282,85), devendo ser mantida a exigência formalizada.
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.067 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15467.001545/2009-70

Os rendimentos pagos em cumprimento de decisão judicial estão sujeitos ao
imposto sobre a renda na fonte mediante aplicação da tabela progressiva mensal. A retenção, de
responsabilidade da pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento, dar-se-á no momento em
que, por qualquer forma, os rendimentos se tornem disponíveis ao beneficiário. Todavia, nos
termos do disposto no artigo 46, § 1o, inciso III da Lei no 8.541 de 23 de dezembro de 1992:
Art. 46. O imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos pagos em cumprimento
de decisão judicial será retido na fonte pela pessoa física ou jurídica obrigada ao
pagamento, no momento em que, por qualquer forma, o rendimento se torne disponível
para o beneficiário.
§ 1° Fica dispensada a soma dos rendimentos pagos no mês, para aplicação da alíquota
correspondente, nos casos de:
I - juros e indenizações por lucros cessantes;
II - honorários advocatícios;
III - remuneração pela prestação de serviços de engenheiro, médico, contador, leiloeiro,
perito, assistente técnico, avaliador, síndico, testamenteiro e liquidante.
§ 2° Quando se tratar de rendimento sujeito à aplicação da tabela progressiva, deverá ser
utilizada a tabela vigente no mês de pagamento.
Como visto, por determinação legal, somente no momento da liberação de
pagamentos de rendimentos aos profissionais relacionados no inciso III, está dispensada a
retenção do imposto de renda na fonte mediante a aplicação da alíquota do imposto de renda com
base nas tabelas vigentes. Todavia, quando da apresentação da declaração de ajuste anual o
beneficiário de tais rendimentos deve informá-los e sujeitá-los à tributação mediante a utilização
da tabela vigentes à época dos fatos geradores do ano-calendário em que o rendimento foi
auferido, compensando do valor apurado a parcela do imposto de renda retido.
Logo, não merece reparo o acórdão recorrido.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, voto em negar
provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital